Tribunal: STJ
Processo: 0001673-07.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512775 - PR (2023/0420725-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A.C. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
ADVOGADOS
: VIVIANE COÊLHO DE SÉLLOS KNOERR - PR063587
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR021242
AGRAVADO
: JORGE DOMINGOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
CÉSAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - PR090452
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. NOVAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, com fundamento nas Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, em execução de título
extrajudicial. A parte agravante alegou iliquidez do título, prescrição e ocorrência de
novação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o título executivo é líquido, certo e
exigível, conforme o
do CPC; (ii) saber se houve prescrição das parcelas
art. 783
anteriores ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da execução, nos termos do
§ 5o, II, do Código Civil; e (iii) saber se houve novação das obrigações, à
art. 206,
luz dos arts. 360, II, e 361 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu pela liquidez, certeza e exigibilidade do título
executivo, com base na análise das cláusulas contratuais e na planilha de cálculo
Documento eletrônico VDA52806593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: f8fa9361-d3b6-43e8-b065-501fc82c64c8

apresentada, afastando a alegação de iliquidez. A revisão dessa conclusão
demandaria reexame de provas, vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Quanto à prescrição, o Tribunal de origem considerou que o prazo prescricional
quinquenal começou a fluir a partir da renúncia do mandato pelo advogado,
conforme o
§ 5o, II, do Código Civil, entendimento que está em
art. 206,
consonância com a jurisprudência do STJ. A revisão dessa conclusão também
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Em relação à novação, o Tribunal de origem entendeu que não houve prova pré-
constituída de vinculação entre o contrato de prestação de serviços e a escritura
pública de confissão de dívida, sendo inviável a análise da matéria em sede de
exceção de pré-executividade. A alteração desse entendimento demandaria reexame
de cláusulas contratuais e provas, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.

A liquidez, certeza e exigibilidade de título executivo
Tese de julgamento: "
extrajudicial, reconhecidas pelo Tribunal de origem com base em análise de provas e
cláusulas contratuais, não podem ser revistas em recurso especial, em razão dos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. O prazo prescricional para cobrança de
honorários advocatícios começa a fluir a partir da renúncia do mandato, conforme o
§ 5o, II, do Código Civil, sendo inviável a revisão dessa conclusão em sede
art. 206,
de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. A alegação de novação de
dívida, quando dependente de análise de cláusulas contratuais e provas, não pode ser
examinada em sede de exceção de pré-executividade, aplicando-se as Súmulas 5 e 7
do STJ".
CPC,
CC, arts. 206, § 5o, II, 360, II, e 361;
Dispositivos relevantes citados:
art. 783;
V.
Lei no 8.906/1994, art. 25,
STJ, AgInt no
Min. Raul
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.337.173/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 01.09.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.606.951/SP,
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18.08.2025; STJ, AgInt no
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08.04.2024.
REsp 2.099.644/PR,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
25/11/2025 01/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52806593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: f8fa9361-d3b6-43e8-b065-501fc82c64c8

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52806593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: f8fa9361-d3b6-43e8-b065-501fc82c64c8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512775 - PR (2023/0420725-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A.C. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
ADVOGADOS
: VIVIANE COÊLHO DE SÉLLOS KNOERR - PR063587
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR021242
AGRAVADO
: JORGE DOMINGOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
CÉSAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - PR090452
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. NOVAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, com fundamento nas Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, em execução de título
extrajudicial. A parte agravante alegou iliquidez do título, prescrição e ocorrência de
novação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o título executivo é líquido, certo e
exigível, conforme o
do CPC; (ii) saber se houve prescrição das parcelas
art. 783
Documento eletrônico VDA51858660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:10
Código de Controle do Documento: 8e1cc570-1d77-43b1-a2a1-49eb32adfff3

anteriores ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da execução, nos termos do
§ 5o, II, do Código Civil; e (iii) saber se houve novação das obrigações, à
art. 206,
luz dos arts. 360, II, e 361 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu pela liquidez, certeza e exigibilidade do título
executivo, com base na análise das cláusulas contratuais e na planilha de cálculo
apresentada, afastando a alegação de iliquidez. A revisão dessa conclusão
demandaria reexame de provas, vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Quanto à prescrição, o Tribunal de origem considerou que o prazo prescricional
quinquenal começou a fluir a partir da renúncia do mandato pelo advogado,
conforme o
§ 5o, II, do Código Civil, entendimento que está em
art. 206,
consonância com a jurisprudência do STJ. A revisão dessa conclusão também
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Em relação à novação, o Tribunal de origem entendeu que não houve prova pré-
constituída de vinculação entre o contrato de prestação de serviços e a escritura
pública de confissão de dívida, sendo inviável a análise da matéria em sede de
exceção de pré-executividade. A alteração desse entendimento demandaria reexame
de cláusulas contratuais e provas, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.

A liquidez, certeza e exigibilidade de título executivo
Tese de julgamento: "
extrajudicial, reconhecidas pelo Tribunal de origem com base em análise de provas e
cláusulas contratuais, não podem ser revistas em recurso especial, em razão dos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. O prazo prescricional para cobrança de
honorários advocatícios começa a fluir a partir da renúncia do mandato, conforme o
§ 5o, II, do Código Civil, sendo inviável a revisão dessa conclusão em sede
art. 206,
de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. A alegação de novação de
dívida, quando dependente de análise de cláusulas contratuais e provas, não pode ser
examinada em sede de exceção de pré-executividade, aplicando-se as Súmulas 5 e 7
do STJ".
Documento eletrônico VDA51858660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:10
Código de Controle do Documento: 8e1cc570-1d77-43b1-a2a1-49eb32adfff3

CPC,
CC, arts. 206, § 5o, II, 360, II, e 361;
Dispositivos relevantes citados:
art. 783;
V.
Lei no 8.906/1994, art. 25,
STJ, AgInt no
Min. Raul
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.337.173/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 01.09.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.606.951/SP,
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18.08.2025; STJ, AgInt no
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08.04.2024.
REsp 2.099.644/PR,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AC COMERCIAL
IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, pelos óbices à tese de prescrição, com fundamento na Súmula n. 83
do STJ aplicada às teses relativas ao
§ 5o, II, da
e ao
art. 206,
Lei n. 10.406/2002
V, da
pelos óbices à alegação de iliquidez do título, com
art. 25,
Lei n. 8.906/1994;
fundamento na Súmula n. 7 do STJ aplicada à tese relativa ao
da
art. 783,
e pelos óbices à tese de novação, com fundamento nas Súmulas
Lei n. 13.105/2015;
n. 5 e n. 7 do STJ aplicadas às teses relativas aos arts. 360, II, e 361, da
Lei n. 10.406/2002.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 282-295.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
agravo de instrumento, nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 80-81):

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Documento eletrônico VDA51858660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:10
Código de Controle do Documento: 8e1cc570-1d77-43b1-a2a1-49eb32adfff3

1. PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
2. NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICITÁRIA DA DECISÃO
QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA. AUSENTE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, DO CPC E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.
3. TÍTULO EXECUTIVO QUE SE REFERE AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE AS PARTES
(CPC,
III). AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PLANO DE QUALQUER
ART. 784,
VINCULAÇÃO COM A ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
FIRMADA ENTRE A EXECUTADA E A EMPRESA BRAX INFORMÁTICA
LTDA. ANÁLISE DE EVENTUAL RELAÇÃO ENTRE AS DÍVIDAS OU
NOVAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA
ESTREITA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
4. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A CONTAR
DA RENÚNCIA DO MANDATO PELO ADVOGADO (CC,
§ 5o, II;
ART. 206,
V). PRESCRIÇÃO AFASTADA.
LEI No 8.906/1994, ART. 25,
5.
ALEGAÇÕES
ALUSIVAS
À
PRESCRIÇÃO,
ILIQUIDEZ,
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E PROMESSA DE FATO DE
TERCEIRO QUE PODEM SER ANALISADAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO
DA TEORIA DA CAUSA MADURA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC,
§ 3o). CONTRADITÓRIO EXERCIDO. AFASTADA A SUPRESSÃO
ART. 1.013,
DE INSTÂNCIA.
6. INEXISTENTE ILIQUIDEZ DA PLANILHA DE CÁLCULO QUE
INSTRUI A EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES PREVISTOS NA
CLÁUSULA 2a, ÍNDICE E TERMO INICIAL E FINAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA E MULTA CONTRATUAL. AUSENTE ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE EXECUÇÃO.
7. CONTRATO EXEQUENDO QUE PREVIU QUE O PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SERIA EFETIVADO PELA DEVEDORA
APENAS QUANDO OCORRESSE A VENDA DO IMÓVEL MATRICULADO
SOB No 38.293 DO 8o CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA
/PR, DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NÃO
CONSTATADA PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO OU LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO COM OS TERCEIROS ENVOLVIDOS NA VENDA DO
IMÓVEL. NÃO RESTOU PACTUADA A OBRIGAÇÃO PARA QUE OS
TERCEIROS VENDESSEM O IMÓVEL OU REPASSASSEM AO EXEQUENTE O
VALOR OBTIDO COM A VENDA DO BEM.
8. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA EXECUTADA-EXCIPIENTE. NÃO
CONSTATADA.
RECURSO DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA51858660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:10
Código de Controle do Documento: 8e1cc570-1d77-43b1-a2a1-49eb32adfff3

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl.
166):
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO QUE SE REFERE A CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO
DE PLANO DE QUALQUER VINCULAÇÃO COM A ESCRITURA PÚBLICA DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA ENTRE A EXECUTADA E A EMPRESA
BRAX INFORMÁTICA LTDA. ANÁLISE DE EVENTUAL RELAÇÃO ENTRE AS
DÍVIDAS OU NOVAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA,
INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A CONTAR DA
RENÚNCIA DO MANDATO PELO ADVOGADO (CC,
§ 5o, II;
ART. 206,
V). PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTENTE
LEI No 8.906/1994, ART. 25,
ILIQUIDEZ DA PLANILHA DE CÁLCULO QUE INSTRUI A EXECUÇÃO.
INDICAÇÃO DOS VALORES PREVISTOS NA CLÁUSULA 2a, ÍNDICE E
TERMO INICIAL E FINAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA
CONTRATUAL. AUSENTE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO
VERIFICADA OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO
DO MÉRITO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO
DO CPC A AUTORIZAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO POR
ART. 1.022
MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGADO QUE APRECIA TODAS
AS QUESTÕES JURÍDICAS DO FEITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
DESPROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 783 do CPC, porque a execução deve se fundar em título certo, líquido e
exigível, e a planilha apresentada seria peça isolada sem demonstração prévia da
liquidez, vedando-se a quantificação ao longo do processo executivo;
b) 206, § 5o, II, do CC/2002, já que o termo inicial da prescrição para
honorários deve ser contado da conclusão dos serviços quando não houver cessação
do contrato ou mandato, havendo, inclusive, parcelas anteriores ao quinquênio
antecedente ao ajuizamento;
Documento eletrônico VDA51858660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:10
Código de Controle do Documento: 8e1cc570-1d77-43b1-a2a1-49eb32adfff3

c) 360, II, e 361, do CC/2002, pois teria ocorrido novação mediante
vinculação, confessada em notificação, entre a Escritura Pública de Confissão de
Dívida e o contrato de prestação de serviços, com animus novandi tácito e
inequívoco.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido,
reconhecendo a iliquidez do título executivo e a necessidade de processo de
conhecimento; requer o provimento para reconhecer a prescrição das parcelas
anteriores ao quinquênio; requer o provimento para reconhecer a novação das
obrigações, à luz dos arts. 360, II, e 361 do Código Civil.
Contrarrazões às fls. 224-241.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título
extrajudicial.
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná desproveu o agravo interposto.
II –
do CPC
Art. 783
A agravante sustenta, a título de violação ao
do CPC, que a parte
art. 783
agravada/exequente não demonstrou a liquidez do crédito exequendo.
Sobre o tema, a corte de origem afirmou que (fls. 91-92):

[...] não prospera a alegação de iliquidez da planilha de cálculo que instrui a
presente execução de título extrajudicial pelo simples fundamento de que ela teria sido
confeccionada de forma unilateral.
Documento eletrônico VDA51858660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:10
Código de Controle do Documento: 8e1cc570-1d77-43b1-a2a1-49eb32adfff3

29. Restou pactuado no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
exequendo que a remuneração seria paga pela executada nos moldes determinado pela
cláusula segunda, sendo que o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do item 2.1 e
dos itens 2.2, 2.3 e 2.4 se daria quando da venda do imóvel matriculado sob no 38.293
do 8o Registro de Imóveis de Curitiba.
30. Nestes termos, constou previsto na planilha de cálculo os valores de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais – item 2.1) e R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais – item 2.2), com data de vencimento em 30-4- 2014 (data da assinatura do
contrato, momento em que já tinha ocorrido a venda do imóvel de matrícula no
38.293). Além disso, constou previsto os valores devidos em relação às ações judiciais
ou extrajudiciais enviadas pela executada (itens 2.3 e 2.4). A memória de cálculo
juntada trouxe ainda a indicação do índice de atualização monetária, os termos iniciais
e finais da atualização e a incidência da multa de 10% (dez por cento), com base na
cláusula 6.2 do contrato exequendo.

Modificar essas conclusões demanda o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos e a interpretação dos termos do título executivo, o que é
inviável nesta sede, ante o teor das Súmulas n. 5 e 7 deste Tribunal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REEXAME.
ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
SÚMULA 7/STJ.
REJEIÇÃO. REEXAME.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. O Tribunal de origem atestou a certeza, a liquidez e a exigibilidade do
, porque: (I) apesar da precariedade da memória de cálculos
título extrajudicial
anexada à inicial, foi possível verificar a liquidez do título com base na "extensa
planilha de evolução do financiamento extraída" de outro feito instaurado entre as
mesmas partes; (II) eventual reconhecimento de atraso na liberação de parcelas do
financiamento, por culpa da mutuante, não dispensa o mutuário do pagamento dos
valores efetivamente despendidos para a execução do contrato, de modo que não se
pode acolher a exceção do contrato não cumprido; e (III) o reconhecimento do
inadimplemento da mutuante em outro feito não faz coisa julgada nesta demanda,
tendo em vista que inexiste a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de
pedir e pedidos). A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas
Documento eletrônico VDA51858660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:10
Código de Controle do Documento: 8e1cc570-1d77-43b1-a2a1-49eb32adfff3

dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório.
[...]
5. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.337.173/RJ,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
1/9/2025,
8/9/2025,

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. PAGAMENTO DE ALUGUEL. NEGATIVA DE PRESTAÇAO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. TESE
ART. 1.022
TRAZIDA NO APELO NOBRE NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 211 DO STJ. CÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ
DE NORMAS DE DIREITO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280 DO STF,
POR ANALOGIA. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE DECORREU DA INTEPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE
UNIÃO ESTÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 5 DO STJ.
FUNDAMENTOS AUTONÔMOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADOS NAS
RAZÕES DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
7. A conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a liquidez e
certeza do título executivo não pode ser revista em recurso especial, devido ao
óbice da Súmula n. 5 do STJ.
[...]
9. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.606.951/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025,
destaquei.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO.
CPC/2015.
TRIBUNAL ESTADUAL REJEITOU ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DEPENDENTE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
EXEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, rejeitou a alegação de iliquidez do título executivo
extrajudicial (Cédula de Crédito Rural) e concluiu que a discussão acerca de
excesso na execução demandaria dilação probatória, compatível com a exceção de
pré-executividade. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
Documento eletrônico VDA51858660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:10
Código de Controle do Documento: 8e1cc570-1d77-43b1-a2a1-49eb32adfff3

circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável em sede de recurso especial nos termos das Súmula 7 do eg.
STJ.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.099.644/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
19/4/2024,
destaquei.)

III –
§ 5o, II do CC
Art. 206,
Acerca da prescrição, o acórdão recorrido mencionou expressamente que
houve renúncia ao mandato através de notificação ao mandante e que o prazo
prescricional se conta a partir do referido termo.
Tal entendimento está de acordo com os arts. 206, § 5o, II do CC e 25,
inciso V, da
bem como com a jurisprudência desta Corte (AgInt nos
Lei 8.906/94,
EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.341.616/SC,
julgado em
DJEN de
e AgInt no
9/6/2025,
12/6/2025
AREsp n. 2.488.617/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN
25/11/2024,
de
.
2/12/2024)
Não obstante, a parte agravante sustenta a tese de que não está provado
nos autos o referido fato causador da cessação do mandato (renúncia pelo advogado),
ao afirmar,
(fl. 194):
in verbis

Não ressoa portanto no conteúdo dos autos – e sequer no que afirma a própria
Recorrida - a assertiva lida no acórdão recorrido segundo a qual “[...] o exequente
comprovou que a renúncia do mandato outorgado se deu em 6-7-2022, por meio de
notificação extrajudicial encaminhada à devedora, o que afasta a prescrição, como
bem entendeu o juízo singular, já que a presente execução de título extrajudicial foi
ajuizada em 4-7- 2022”, mesmo porque não há nenhuma outra notificação instruindo a
petição inicial capaz de fundamentar esta conclusão.
Não demonstrada com a notificação que instrui a exordial a rescisão do Contrato
de Prestação de Serviços no. 109-2014, não há como adotar-se como termo a quo do
prazo prescricional a data da “cessação dos respectivos contratos ou mandato.”
Documento eletrônico VDA51858660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:10
Código de Controle do Documento: 8e1cc570-1d77-43b1-a2a1-49eb32adfff3

Considerando, entretanto, que o acórdão concluiu diversamente, também
aqui se aplica o óbice da Súmula n. 7, dada a necessidade de verificação dos fatos e
provas dos autos.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DE MANDATO.

AUSÊNCIA
DE
CIÊNCIA
DA
PARTE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NO PRAZO. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Diante da comprovação da ciência inequívoca da agravante acerca da renúncia
de sua patrona, não há que se falar em nulidade pela falta de intimação dos atos
subsequentes, ou ofensa aos dispositivos legais invocados como violados. A reforma
do julgado, nesse ponto, demanda reexame de matéria fático-probatório, atraindo
o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.025.325/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/4/2017,
18/4/2017,
destaquei.)

IV – Arts. 360, II, e 361 do CC
Por fim, acerca da invocada novação e vinculação da dívida cobrada
(contrato de prestação de serviços) com escritura pública de confissão de dívida
mencionada pelas partes, a corte de origem, soberana na interpretação das cláusulas
contratuais e análise das provas dos autos, concluiu que a matéria não estava
demonstrada a contento por prova pré-constituída – exigível em sede de exceção de
pré-executividade –, atraindo mais uma vez a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 deste
Tribunal.
Confira-se, sobre os dois temas (descabimento da objeção de pré-
executividade e aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ), a jurisprudência desta Corte:
EXECUÇÃO. OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. TÍTULO JUNTADO
POR CÓPIA AUTENTICADA. ASSERTIVA DE NOVAÇÃO OU QUITAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA51858660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:10
Código de Controle do Documento: 8e1cc570-1d77-43b1-a2a1-49eb32adfff3

DÍVIDA. MATÉRIA DEPENDENTE DE ANÁLISE DE DISPOSIÇÕES
CONTRATUAIS E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
[...]
– As alegadas repactuação, novação ou quitação da dívida, quando
dependentes de prova ou da análise mais detida de estipulações contratuais, não
são passíveis de argüição no bojo da “objeção de não executividade” (“exceção de
pré-executividade”).
– Incidência no caso dos verbetes sumulares nos 5 e 7-STJ.
Recurso especial não conhecido (
relator Ministro Barros
REsp n. 575.167/MG,
Monteiro, Quarta Turma, julgado em
DJ de
p. 303, destaquei.)
18/5/2004,
30/8/2004,

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DESAPROPRIAÇÃO.
REASSENTAMENTO
RURAL.
OBRIGAÇÃO
DE
INSTITUIR RESERVA LEGAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. NOVAÇÃO DE
OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM TERMO DE COMPROMISSO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
[...]
2. O Tribunal a quo, com base nos elementos probatórios dos autos e na
interpretação de cláusulas do termo de compromisso firmado pelas partes,
concluiu pela ausência de novação das obrigações anteriormente pactuadas.
Nesse contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, assim como a
interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso especial,
conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.004.276/RO,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
28/3/2025,
destaquei.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
DISCUSSÃO QUANTO À OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO. SÚMULAS N.os
5 E 7 DO STJ. PREJUDICADA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA
ORIGINÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL E ADOÇÃO DE
TÉCNICA DIVERSA PARA QUANTIFICAÇÃO DO DANO. INDICAÇÃO DE
OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO DÃO SUPORTE À TESE
RECURSAL. SÚMULA N.o 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DE HADCO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51858660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:10
Código de Controle do Documento: 8e1cc570-1d77-43b1-a2a1-49eb32adfff3

[...]
2. A discussão suscitada nas razões do recurso especial acerca da
inexistência de novação da dívida esbarra nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ. Óbices
sumulares cuja aplicação não fica afastada em razão do voto-vencido proferido
na origem.
[...]
6. Agravo interno de HADCO não provido. (AgInt no REsp n. 2.061.251/MT,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
destaquei.)
15/5/2024,

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do
§ 11, do CPC, ante
art. 85,
a ausência de prévia fixação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51858660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:10
Código de Controle do Documento: 8e1cc570-1d77-43b1-a2a1-49eb32adfff3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.512.775 / PR
Número Registro: 2023/0420725-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016730720238160000
00073176220228160194
00953880620238160000
0095388062023816000000073176220228160194
16730720238160000
73176220228160194
953880620238160000 95388062023816000000073176220228160194
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A.C. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR021242
VIVIANE COÊLHO DE SÉLLOS KNOERR - PR063587
AGRAVADO
: JORGE DOMINGOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
CÉSAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - PR090452
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52791401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: 6ab12af9-3304-405c-93e4-251fd6a3e4bd

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: 6ab12af9-3304-405c-93e4-251fd6a3e4bd